Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709447-07.2025.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Andrade Mineração e Construções Ltda Apelados: Ral Consultoria Serviços Financeiros Investimentos e Aplicações Ltda Ancelmo Ramos dos Santos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Andrade Mineração e Construções Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 485, inc. I e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo do exercício da atividade empresária. Por meio do despacho referido no Id. 75107242 a recorrente foi intimada para que apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias, os balanços patrimoniais recentes e a demonstração de resultados, documentos necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou para que efetuasse, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. A sociedade empresária recorrente apresentou os documentos que entendeu pertinentes para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica, bem como requereu, em caráter subsidiário, a concessão de prazo adicional para que seu contador pudesse elaborar os documentos técnicos indicados no mencionado despacho (Id. 75479421). É a breve exposição. Decido. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Com efeito, o deferimento do benefício aludido, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto em proveito das pessoas físicas, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. É importante acrescentar que o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente na origem foi indeferido pelo Juízo singular aos fundamentos de que “os documentos juntados pela parte exequente (...) não fazem prova suficiente de que a empresa, que se encontra ativa, não tenha dinheiro em caixa” e de que “não foram juntados aos autos documentos essenciais para a comprovação da situação financeira, tais como balancetes fiscais ou qualquer outro documento idôneo para comprovar a movimentação financeira da empresa” (Id. 74244228). Ocorre que, embora ainda não tenham sido anexados aos presentes autos os balanços patrimoniais recentes e a demonstração de resultados, como determinado no despacho referido no Id. 75107242, os documentos já trazidos a exame demonstram que o benefício postulado pode ser deferido, ao menos em caráter precário, até que sejam anexados os documentos técnicos complementares a serem elaborados pelo profissional contabilista responsável pela gestão financeira da sociedade empresária recorrente. Com efeito, o documento referido no Id. 75479427 revela que a recorrente é optante do Simples Nacional desde o ano de 2023. Ademais, a declaração referida no Id. 75479426 indica a inexistência de movimentação financeira relevante. Já a declaração referida no Id. 75479428, subscrita pelo responsável legal, destaca a inexistência de bens integrantes da esfera patrimonial da pessoa jurídica apelante. Por essas razões defiro, em caráter precário, a gratuidade de justiça à apelante, até que sobrevenham, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos técnicos consistentes no balanço patrimonial atualizado, a ser elaborado pelo profissional contabilista responsável pela gestão financeira da pessoa jurídica. Publique-se. Transcorrido o prazo assinalado, retornem à conclusão. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator